Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021605-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO APARECIDO DE ARAUJO GOMES FERREIRA ROCHA - CPF: 041.503.901-00 (APELADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA – LUCROS CESSANTES – VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O dano moral experimentado pelo aluno, face à demora no recebimento do diploma por culpa da requerida, no caso dos autos, torna-se evidente, dispensando qualquer prova neste sentido, pois trata-se de dano “in re ipsa”.

II - Sendo o certificado de conclusão do curso superior documento idôneo, sabendo que a instituição educacional demorou ilicitamente em fornecer o diploma e havendo previsão legal de progressão de carreira diante da conclusão do curso superior, deve ser assegurado à demandante/apelante os lucros cessantes inerentes a progressão funcional a que tinha direito.

III - Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majora-se os honorários recursais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em desfavor de VICTOR HUGO APARECIDO DE ARAUJO GOMES FERREIRA ROCHA, contra sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, nos autos de no 1029719-40.2019.8.11.0041 perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Relata a inicial que o autor contratou serviços educacionais da empresa requerida, iniciando o curso no segundo semestre de 2009 e concluindo o curso de psicologia no ano de 2014, conforme documento apresentado.

Narra que após a conclusão do curso, apresentou todos os documentos solicitados pela ré, mas o diploma não foi emitido e lhe entregue.

Que embora tenha comparecido por diversas vezes à sede da instituição de ensino para requerer esclarecimentos quanto à demora/negativa na expedição do documento de conclusão, não conseguiu êxito.

Requereu, liminarmente, determinação para que a ré proceda a emissão do seu diploma, em prazo estipulado, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo. No mérito requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da requerida pelos danos morais.

A tutela liminar foi deferida.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que o diploma não foi expedido em decorrência da omissão do aluno, que deixou de fornecer a documentação necessária.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso proferiu sentença de procedência, da seguinte forma:

“Quanto ao mérito, verifico que a parte autora requereu a expedição do Diploma em 2018 e somente teve seu pedido atendido por determinação judicial, mesmo tendo apresentado todos os documentos necessários para a expedição, conforme documento de id. 32374792.

Nesse pórtico, consigno o ato ilícito devidamente comprovado nos autos e a ululante falha na prestação de serviço, vez que mesmo com toda a

documentação o diploma não fora expedido, gerando prejuízos vida do autor.

Trata-se do dano moral in re ipsa, isto é, demonstrada a prática do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a comprovação da extensão dos danos, pois o simples fato de ter sido impedido de ter seu Diploma, mesmo entregando toda a documentação, significou para a reclamante um abalo, eis que ficou, ainda que por período esporádico, privada ilicitamente do gozo de um bem essencial na vida do ser humano.

(...)

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para confirmar os efeitos da liminar concedida, CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015."

Inconformada com a sentença de piso, a empresa requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que o ônus da prova pertence ao autor; (ii) que não existe comprovação de conduta ilícita da instituição de ensino; (iii) que para a emissão do Certificado de conclusão de Curso é necessário superar as etapas de conferência de documentos, confecção, assinatura e registro, sendo que estas etapas são todas realizadas na sede da Universidade, na cidade de Valinhos/SP; (iv) que o autor deixou de apresentar os documentos requeridos para a expedição do diploma (Certidão de Nascimento/Casamento; RG; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio; ata de Colação de Grau); (v) com tais considerações, requer a condenação do pagamento de danos morais seja afastada; (vi) alternativamente, requer a minoração do valor do dano moral.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em desfavor de VICTOR HUGO APARECIDO DE ARAUJO GOMES FERREIRA ROCHA, contra sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, nos autos de no 1021605-78.2020.8.11.0041 perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

A tese recursal da instituição educacional apelante se funda em culpa exclusiva da demandante/apelante na demora de entrega do diploma de conclusão de curso superior, uma vez que, alegou que a requerente deixou de apresentar documentos necessários para a expedição do diploma.

De outra banda, a tese recursal da reclamante/apelante se funda na ocorrência de lucros cessantes e necessidade de majoração da indenização de cunho moral.

Pois bem.

Aparte autora/apelante comprovou ter colado grau em 02/08/2014, bem como comprovou as tentativas de receber o seu diploma, todavia, sem sucesso.

Tal omissão somente foi suprida em 21/07/2020, seis anos após a colação de grau, resultando em um atraso substancial que excedeu qualquer prazo aceitável.

Friso que em que pese à alegação de culpa exclusiva do aluno, não foi mencionado qual o suposto documento faltante.

Ademais, todos os documentos requeridos foram entregues a instituição de ensino.

Conforme supracitado houve a emissão do diploma de conclusão do curso universitário, o que axiomaticamente denota jamais existiu qualquer omissão da parte autora.

Assim, a parte autora cumpriu com suas obrigações acadêmicas, restando controversa a acusação da empresa apelante, destarte, não se desincumbiu de demonstrar a ausência de conduta ilícita acarretadora de danos morais.

Nas lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à empresa apelada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

O atraso de vida gerado pela ausência do diploma, ultrapassa o mero aborrecimento, constituindo-se como dor moral passível de indenização.

O dano moral experimentado pelo aluno, face à demora no recebimento do diploma por culpa da empresa recorrente, no caso dos autos, torna-se evidente, dispensando qualquer prova neste sentido, pois trata-se de dano “in re ipsa”.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a entrega de documentos ilegíveis e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação da autora em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva." (TJMT, 4a câmara, relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 22/07/2020).

"A demora injustificada para a efetiva entrega do diploma de graduação, enseja dano moral passível de indenização, nos termos do art. 14 do CDC. [...] O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do § 2a do Art. 85 do CPC.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 0005924-44.2013.8.11.0037, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 26/09/2018, DJE 03/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral. [...]” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 1001832-06.2016.8.11.0003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, DJE 21/06/2018)

Ademais, a frustração do autor, associada ao sentimento de descaso para com a sua pessoa, constitui fato apto a repercutir negativamente na paz psíquica da parte, rendendo espaço à compensação pelo dano moral.

No que tange ao quantum indenizatório, a reparação deve ser suficiente a mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo o caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e generoso, enfim, o locupletamento indevido, critérios devidamente obedecidos na sentença, razão pela qual, a indenização fixada na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece minoração.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e NEGO PROVIMENTO ao Recurso aviado por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, na forma da fundamentação.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majoro o s honorários recursais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023